Tribunal: TJDFT
Processo: 0717556-80.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. MOTORISTA. FÉRIAS SEMESTRAIS DE 20 DIAS. LEI DISTRITAL No 3.320/2004. EXPOSIÇÃO PERMANENTE A AGENTES NOCIVOS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido e condenou o Distrito Federal na obrigação de conceder ao autor férias semestrais de 20 (vinte) dias consecutivos enquanto permanecerem inalteradas as circunstâncias de sua atividade, bem como ao pagamento da importância de R$ 5.475,46 (cinco mil quatrocentos e setenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), a título de diferenças remuneratórias.

2. Na origem, o autor informou que é servidor público da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, ocupa o cargo de Analista de Gestão de Assistência Pública, exerce função de motorista e encontra-se lotado Núcleo de Transporte do HRAN (Hospital Regional da Asa Norte). Aduziu que, como motorista de ambulâncias do HRAN exerce funções compatíveis ou similares a outros setores ilustrados pelas Leis no 3320/2004 e no 7.016/2021. Informou que recebe adicional de insalubridade o qual somente é concedido ao servidor que exerce atividades em local insalubre e hostil à saúde do trabalhador. Conclui que a negativa da Administração em conceder-lhe as férias pretendidas constitui equívoco.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Parte recorrente isenta de preparo. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

4. Em sua irresignação, o Distrito Federal aduz, em sede prejudicial de mérito, a prescrição. No mérito, sustenta que autor ocupa o cargo de motorista, razão pela qual as suas férias são reguladas pela LC 840/2011, sendo, portanto, de 30 dias a cada período de 12 meses. Argumenta que o regime jurídico das férias do servidor está vinculado ao cargo que ele ocupa, diversamente da que restou afirmado na sentença recorrida. Assim, não tem o direito de usufruir de 20 (vinte) dias de férias por semestre.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal refere-se à análise do direito do servidor público, ocupante do cargo de motorista no Núcleo de Transporte do HRAN (Hospital Regional da Asa Norte), ao gozo de férias semestrais.

6. Prejudicial de prescrição. O direito às férias é um direito fundamental de todo trabalhador, conforme disposto no inciso XVII do art. 7o da Constituição Federal. Tratando-se de direito decorrente da relação de trabalho, encontra-se sujeito ao prazo prescricional de cinco anos, nos termos o inciso II do art. 175 da LC 840/201. No caso, conforme se verifica na planilha de ID 76145104 - Pág. 5, o autor pleiteia créditos trabalhistas devidos a partir de dezembro de 2020. Tendo em vista que a presente demanda foi ajuizada em fevereiro 2025, não há que se falar no transcurso do prazo prescricional quinquenal previsto no ordenamento jurídico. Nesse sentido: Acórdão no 1714251 e 1698387. Prejudicial de prescrição afastada.

7. A legislação distrital prevê regime diferenciado de férias com o objetivo de preservar a integridade física e mental do servidor em situações específicas que envolvem exposição contínua a agentes nocivos à saúde. Neste sentido, a Lei Distrital 3.320/2004 estabelece que o servidor em exercício nas unidades de Pronto-Socorro; Centro Cirúrgico; Terapia Intensiva, inclusive em Unidade de Queimados; Psiquiatria; Pronto-Atendimento e Tratamento de Saúde Mental gozará vinte dias consecutivos de férias a cada seis meses de atividade. A Nota Técnica SEI-GDF n.o 1/2019 - SES/SUGEP/COAP/DIAP, por sua vez, traz rol de servidores que terão direito a férias semestrais de 20 dias em razão do exercício nas unidades indicadas.

8. No caso em análise, o autor exerce suas atividades profissionais no Núcleo de Transporte do HRAN (Hospital Regional da Asa Norte), atuando no transporte de pacientes (embarque e desembarque) provenientes do pronto socorro, enfermaria e UTI, em contato direto com diversas patologias infectocontagiosas, bem como no transporte de caixas contendo materiais destinados a exames diversos, principalmente laboratoriais (documento de ID 76147881), o que lhe assegura o recebimento de adicional de insalubridade, conforme se extrai das fichas financeiras colacionadas aos autos.

9. A documentação apresentada pelo autor comprova o exercício regular de suas atividades laborais em ambiente infectocontagioso, em situação funcional semelhante a de profissionais de outras áreas de saúde, apesar de estar lotado em Núcleo de Transporte. Assim, tendo em vista que a finalidade da norma é a proteção da saúde do trabalhador, mostra-se legítima a extensão do direito às férias semestrais a servidores que, embora não estejam lotados formalmente nas unidades previstas, desempenhem atividades compatíveis com aquelas que ensejam o benefício. Neste sentido: Acórdão 1987526, 0741462-36.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/04/2025, publicado no DJe: 25/04/2025; (Acórdão 1988142, 0795213-35.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/04/2025, publicado no DJe: 15/04/2025.).

10. Recurso conhecido. Prejudicial de prescrição afastada. Recurso não provido. Sentença mantida.

11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.